Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-59.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Rediscussão. Rejeição dos embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que afastou a prejudicial de prescrição e manteve a condenação penal. Sustenta o embargante que não há prazo prescricional de 2 anos previsto na lei, devendo ser considerado o prazo de 3 anos, contado pela metade em razão de ser menor de 21 anos na data do fato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado ressaltou que a prescrição intercorrente calculada a partir da pena aplicada ao réu, “em hipótese nenhuma terá como termo inicial data anterior à da denúncia” (art. 110, §1o, do Código Penal).
4. Se entre a data da conduta e a denúncia não pode ser aplicado o prazo prescricional com base na pena concreta, nesse período (antes da denúncia), aplica-se o prazo calculado com base na pena em abstrato. Como o crime de lesão corporal tem a pena máxima igual a 1 ano, aplica-se o prazo de 4 anos (art. 109, V, CP) reduzido pela metade (art. 115). Portanto, na hipótese, o prazo para a prescrição pela pena em abstrato é de 2 anos (metade de 4 anos), contados a partir da data do fato (13/2/2024). A denúncia foi recebida em 6/11/2025, antes do transcurso desse prazo.
5. Quanto à prescrição intercorrente calculada pela pena em concreto, o prazo prescricional seria de 3 anos, reduzido pela metade. Entre o recebimento da denúncia (6/11/2025) e a sentença condenatória (17/11/2025) transcorreram poucos dias, estando hígida a pretensão punitiva do Estado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.